Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL ENTRE PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO CONVENCIMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na hipótese, a autora afirmou que emprestou R$ 12.000,00 ao réu e juntou comprovantes de transferência (ID 60868695 e ID 60868695).
3. Se o réu alega que o motivo das transferências foi o pagamento de dívida atraiu para si o ônus de provar a realidade da dívida e o seu valor. Inexistindo prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que o condenou a restituir o valor emprestado.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação.